Tribunal: TCU
Processo: 012.138/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7455/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.138/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Machado Elsner (XXX.303.720-XX); Fabiano Silveira Braga (XXX.952.700-XX); Fabio Vargas Massirer (XXX.282.260-XX); Fernanda Torres Santiago (XXX.383.750-XX); Francielli Severo de Moura (XXX.861.900-XX); Loacir Bordin Filho (XXX.827.540-XX); Luciana Foletto Limberger (XXX.075.660-XX); Luciele Janner Budel (XXX.537.900-XX); Luis Filipe Alves da Rosa (XXX.096.460-XX); Manuela dos Santos Aguiar Ribeiro (XXX.257.160-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.